Tribunal: TJDFT
Processo: 0725951-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725951-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COPACABANA AGRAVADO: JULIO CESAR BARCELOS DE RESENDE DESPACHO Revogo a ordem de recolhimento em dobro do preparo (id 38320561), ante as considerações da inicial e da petição id 38446696 acerca da indisponibilidade do sistema de pagamento de custas na data de interposição do AGI – 07/08/22. Os prazos processuais e o expediente foram suspensos no período de 1o a 05/08/22, conforme Portarias Conjuntas 100, 101 e 102 do TJDFT. Não obstante o restabelecimento do funcionamento remoto e dos prazos a partir de 08/08/22, conforme Portaria Conjunta 104, constou do quadro de aviso da página inicial do PJe a informação de que “As Guias de Custas e Depósitos Judiciais do sistema SISTJWEB foram restabelecidas em 10.08.2022”. A devolução do valor excedente ao do preparo na forma simples deverá ser requerida administrativamente, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator